Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004577-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVANTE), IRMAOS KANASHILO LTDA - CNPJ: 03.436.508/0001-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – PAGAMENTO EFETIVADO À INVENTARIANTE DA PESSOA CONSTANTE COMO PROPRIETÁRIA NO CARTÓRIO COMPETENTE – POSTERIOR ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REGISTRO NAS MATRÍCULAS APÓS A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE NOVO DEPÓSITO COMO CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE – DETERMINAÇÃO DE NOVO PAGAMENTO – QUESTÃO A SER REVOLVIDA PELO JUÍZO SINGULAR DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVIMENTO, EM PARTE.

Havendo a declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, com o escopo de implantar a rede de esgoto, resta demonstrada a urgência na imissão na posse.

A realização do pagamento da indenização à inventariante da pessoa que constava como proprietária dos imóveis, objeto da servidão de passagem, ainda que haja a alteração da propriedade, posteriormente, não obsta a concessão da liminar de imissão na posse, devendo a questão de ser, ou não, necessária a realização de novo pagamento, resolvida pelo Juízo da causa, após a devida instrução processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR
–
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003, deferiu o pleito liminar, mas condicionou o cumprimento ao depósito prévio do valor total da avaliação da área discutida (id. 80207992, págs. 02/05).

A Autarquia Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no curso da Ação de Servidão de Passagem n. 1209-85.2018.811.0003, proposta contra Manoel Severo da Silva (falecido), firmou acordo com a inventariante Marina da Silva Ferreira, procedendo ao depósito do valor da indenização.

Salienta que o acordo foi homologado, o feito julgado extinto e o depósito levantado pela Inventariante, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/11/2020.

Assevera que a sociedade Irmãos Kanashiro Ltda. alterou a propriedade no Cartório competente depois de homologado o acordo que culminou com o depósito em juízo do valor da indenização.

Diante disso, defende a desnecessidade de efetuar o depósito, determinado na decisão agravada, porque a indenização já foi paga ao proprietário do imóvel que constava da matrícula do imóvel.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja determinado o afastamento da exigência de realização do depósito, para a imissão na posse.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente concedido, tão somente para suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento do Recurso (id. 81042489, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 87339485, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 96674979, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR
–
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003, deferiu o pleito liminar, mas condicionou o cumprimento ao depósito prévio do valor total da avaliação da área discutida
.

Denota-se dos autos de origem que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs a Ação de Imissão na Posse, contra a pessoa jurídica Irmãos Kanashilo, alegando, em apertada síntese, que, para dar continuidade à obra que interliga a rede ao novo coletor de esgoto, necessita da servidão da passagem nos imóveis, matrículas ns. 70.868, 89.142, 76.460, 89.143 e 89.144 que foram declarados de utilidade pública, por meio do Decreto n. 8.639/2018.

Salientou, na inicial, que realizou o levantamento da propriedade, ficando constatado que estavam registrados em nome de Manoel Severo da Silva, já falecido e que firmou acordo, quanto ao valor da indenização, com a inventariante Marina da Silva Ferreira, sendo homologado judicialmente.

Afirmou que realizou o pagamento à inventariante e que, posteriormente, a empresa Requerida averbou a sentença, proferida na Ação de Adjudicação Compulsória e está impedindo a conclusão da obra.

Sustentou que a indenização fora paga para quem era o proprietário dos imóveis, e que não havia justa razão para pleitear indenização da parte Autora.

A Julgadora singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, concede-o, conforme a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar,
CONCEDO A TUTELA LIMINAR PLEITEADA
e defiro a imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide para produção dos efeitos da servidão de passagem, mediante o depósito prévio do valor total da avaliação da área discutida, no prazo de 15 (quinze) dias para a efetivação do pagamento via depósito judicial
. (Sic).

Contra essa decisão, o
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR
–
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso reside em verificar se a exigência do depósito prévio do valor total da avaliação da área, como condição para a imissão do SANEAR na posse dos imóveis, revela-se, ou não, correta.

Da análise dos autos, verifico que o Município de Rondonópolis, com vistas a concluir os serviços de esgoto sanitário, editou o Decreto n. 8.639/2018, declarando de utilidade pública, para fins de servidão administrativa, os imóveis de propriedade de Manoel Severo da Silva (id. 40905649, págs. 01/05).

À época da edição do mencionado Decreto, os imóveis estavam registrados, no Cartório competente, em nome de Manoel Severo da Silva, conforme demonstra a documentação constante dos autos (id. 80207995, págs. 12/15 e 18/27).

A Autarquia Municipal Recorrente ingressou com a Ação de Servidão de Passagem n. 1209-85.2018.811.0003, em face de Manoel Severo da Silva e, no dia
07/08/2019
, em razão do falecimento da parte requerida, firmou um acordo com a inventariante, Marina da Silva Ferreira, quanto ao valor da indenização (id. 40905648, págs. 01/03m – autos de origem) e efetuou o depósito da referida quantia (id. 40905651, págs. 01/02 – autos de origem), com a homologação judicial (id. 48786746, pág. 01 – autos de origem).

Nota-se que a parte Recorrente efetivou o pagamento da indenização à inventariante da pessoa que constava com proprietária no Cartório competente, o que, no meu entendimento, não pode ser desprezado.

Não bastasse isso, observo que a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Adjudicação Compulsória, movida pela Recorrida, em face do Espólio de Manoel Severo da Silva, foi proferida em
15/03/2017
(id. 87350450, págs. 01/06) e houve o trânsito em julgado em 07/05/2018 (id. 31/36), mas somente foi registrada em Cartório no
ano de 2020
(id. 45381521, págs. 01/10 – autos de origem).

Com efeito, se a pessoa jurídica Recorrida tivesse efetuado a anotação da sentença nas matrículas dos imóveis, logo após o trânsito em julgado, certamente o pagamento não teria sido realizado ao Espólio de Manoel Severo da Silva.

Registro que, embora não houvesse o registro da servidão, nas matrículas dos imóveis, também não havia anotação da existência da Ação de Adjudicação Compulsória, movida pela Agravada.

Dessa forma, penso que, em razão da prevalência do interesse público, a concessão da liminar de imissão na posse, para que haja a conclusão da obra, revela-se correta.

No que concerne ao pagamento do valor da avaliação, entendo que deve ser resolvido pelo Juízo
a quo
, porque houve o pagamento do montante da indenização ao Espólio da pessoa que constava como proprietária no Cartório competente e, posteriormente, houve a alteração da propriedade para a sociedade Irmãos Kanashiro Ltda.

Enfatizo que, nos autos de origem, será possível a parte Recorrida comprovar que a Autarquia Agravante tinha conhecimento de que os imóveis não pertenciam ao Espólio de Manoel Severo da Silva, bem assim que agiu de má-fé ao efetuar o pagamento à inventariante.

Frise-se que, com a devida instrução processual, na ação de base, as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações e subsidiar o Juízo para que decida se há, ou não, a obrigação de a Autarquia Agravante efetuar novo pagamento.

Por tais considerações, deve o Recurso ser parcialmente provido.

Forte nessas razões
,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR
–
, tão somente para suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, como condição para imissão na posse dos imóveis, objeto da servidão de passagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022